Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-15.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA FONSECA - CPF: 045.360.171-51 (RECORRENTE), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS. APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DEMONSTRADA NO RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. FIXADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MRV ENGENHARIA - MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇOES SPE LTDA
, contra r. sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível De Cuiabá , lançada nos autos da Ação Indenizatória ajuizada pela parte Recorrida Ana Paula Fonseca , que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

2.

Em suas razões recursais, em síntese, a parte Recorrente sustenta que trata-se mero aborrecimento característico do cotidiano da vida em sociedade.

3.

Analisando os autos constato que após várias ocorrências de falta de gás e vazamentos, os moradores do condomínio solicitaram laudo técnico de engenheiro habilitado para averiguar os acontecimentos, chegando a conclusão que se tratava de construção com materiais inferiores aos que deveriam ser colocados para o bom funcionamento.

4.

Assevera a Recorrida que foi prejudicada, pois, uma vez que comprou apartamento com promessa de gás encanado para seu imóvel de forma coletiva, ou seja, não há cobrança individual, dando o direito ao mesmo para demandar contra a construtora pelo defeito da obra, que foi prejudicada no uso individual no seu apartamento pelo vazamento e falta de gás.

5.

Acrescenta que o ato da recorrida evidencia conduta grave, ante o defeito apresentado na construção que resultou no vazamento de gás e fechamento, gerando transtornos que superam os pequenos inconvenientes toleráveis ao cotidiano, sendo passível de indenização na forma do artigo 12 e 14 do CDC.

6.

Entendimento do nosso tribunal pátrio:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM
TUBULAÇÃO
DE
GÁS
–
DANO MORAL configurado
– QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

7.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

9.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

não guarda relação com os critérios acima
, devendo ser
minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10.

Sentença parcialmente reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida
ANA PAULA FONSECA
postula reparação por danos morais em razão do vazamento da tubulação de gás.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos morais.

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja extirpada a condenação por danos morais, uma vez que se trata de mero aborrecimento.

Nas contrarrazões, a recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020